Tribunal: TJSP
Processo: 1023903-15.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – ATRASO EM VOO DE IDA E ADIANTAMENTO EM VOO DE VOLTA - NACIONAL – DANO MORAL – MAJORAÇÃO.
- Voo nacional – Atraso no voo de ida e adiantamento do voo de volta – Chegada ao destino com 12h de atraso e retorno mais de cinco horas antes do previsto – Falta de assistência material na ida - Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral– Dever de indenizar – Fixação que

Ementa:
APELAÇÃO – ATRASO EM VOO DE IDA E ADIANTAMENTO EM VOO DE VOLTA - NACIONAL – DANO MORAL – MAJORAÇÃO.
- Voo nacional – Atraso no voo de ida e adiantamento do voo de volta – Chegada ao destino com 12h de atraso e retorno mais de cinco horas antes do previsto – Falta de assistência material na ida - Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral– Dever de indenizar – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado – Valor insuficiente à reparação do dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo – Majoração – Necessidade:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado, devendo ser majorado o valor fixado, quando insuficiente a reparar o dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo.

RECURSO PROVIDO.